Tribunal: TJDFT
Processo: 0711349-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711349-54.2023.8.07.0010 RECORRENTE: IRAN SATURNO DE SOUZA RECORRIDO: LUZIA CLEIA DE ALMEIDA SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, ILEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. VEÍCULO. DANO PROPOSITAL. ATO ILÍCITO. AUTORIA COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou procedente o pedido para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 4.280,00, a título de indenização por danos materiais e o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais . 2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 e, a título de danos materiais, na quantia de R$ 4.280,00. Informou que as partes contraíram matrimônio em 29/10/2008 e em 2022 decidiu dele se separar. Alegou que o rompimento foi conturbado e que o requerido responde criminalmente na Vara de Violência Doméstica por supostos crimes cometidos em seu desfavor. Afirmou que o seu veículo vinha apresentando problemas mecânicos sem explicação, pois foi encontrado uma "gosma" no motor que os mecânicos não souberam explicar. Sustentou que no dia 03/10/2022 o requerido foi flagrado mexendo no seu veículo, no estacionamento público situado à frente da academia Smart Fit de Santa Maria, ocasião em que presenciou o ex-companheiro jogando um líquido no motor do veículo, após tê-lo aberto com a chave reserva que possuía. Aduziu que quando se dirigiu até o requerido, ele proferiu palavras de baixo calão e tentou desferir um chute contra a requerente, que conseguiu desviar. Defendeu que experimentou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizada. 3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 60985761). 4. Em suas razões recursais, o requerido argui as preliminares de litispendência, falta de interesse de agir, ilegitimidade ativa e incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia técnica. Alega que a testemunha ouvida em juízo mentiu propositalmente para beneficiar a autora, violando seu compromisso de dizer a verdade. Nega qualquer participação nos fatos narrados pela autora. Afirma que não estava presente no local no momento dos supostos eventos e que jamais realizou qualquer ação para prejudicar o veículo da autora. Sustenta que a negativa de autoria, somada às inconsistências das provas apresentadas pela recorrida, reforçam a necessidade de uma análise mais aprofundada dos fatos. Requer o acolhimento das preliminares para julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito. No mérito, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença para que seja determinada a realização de perícia técnica, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial para a instrução probatória e remetendo os autos à Justiça Comum. 5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto à competência do Juizado Especial Cível, quanto aos pressupostos processuais e acerca dos requisitos da responsabilidade civil. Não foi objeto do recurso quanto à incidência de danos morais e o valor fixado. 6. Preliminar de litispendência: Nos termos do artigo 337 do Código de Processo Civil, há litispendência quando ocorre a reprodução de ação idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido) anteriormente ajuizada. Não existe litispendência entre o pedido de indenização por danos materiais e danos morais postulado no Juízo Cível e o pedido de arbitramento de indenização formulado pelo Ministério Público em processo que tramita na esfera penal (art. 387, inciso IV do CPP), porquanto neste ocorre a indicação de quantia mínima de reparação pelos danos sofridos pela vítima, a qual pode ser superada na ação cível, tendo em vista a ampla possibilidade de instrução probatória no Juízo Cível. Preliminar rejeitada. 7. Preliminares de ilegitimidade ativa e interesse de agir: Presente, no caso, a legitimidade ativa da requerente/recorrida para pleitear o ressarcimento de danos ocorridos no veículo, porquanto comprovou ter arcado com as despesas do conserto, conforme demonstra nota fiscal do conserto do veículo em seu nome (ID 60984657). O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca receber importância a título de indenização. Preliminares rejeitadas. 8. Somente é exigível a realização de prova pericial quando este for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. No ponto, os documentos, a prova oral colhida e as alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Ademais, conforme destacado pela magistrada sentenciante, os fatos alegados na inicial estão amparados pelas demais provas produzidas, o que dispensa a realização de prova técnica. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada. 9. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal. 10. No caso em exame, as imagens gravadas pelo sistema de segurança (ID 60985726) e o relato da testemunha ouvida em Juízo (ID 60985753), a qual, sem nenhum vínculo com as partes, descreveu os fatos conforme narrados na inicial, conferem credibilidade a tese da parte autora/recorrida. Por outro lado, o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a negar a autoria, sem apresentar elementos mínimos a apoiar sua versão. 11. Nesse quadro, o conjunto probatório comprovou a autoria do ato ilícito, o nexo causal entre a conduta do requerido/recorrente e os danos causados ao veículo que estava na posse da autora, bem como os prejuízos acarretados à recorrida, cujo montante restou evidenciado pela nota fiscal acostada aos autos no ID 60984657. Portanto, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar nos termos da sentença. 12. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida por seus fundamentos. 13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1908168, 07113495420238070010, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, LIV e LV, da CF/88. No entanto, não foi demonstrada, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, deixando de ser preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, a Corte Suprema, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende da análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal